Tribunal: TJDFT
Processo: 0731637-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE DE IMÓVEL APÓS APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DA CESSÃO DE DIREITOS OU SUB-ROGAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TEMA 1.004 DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação de desapropriação indireta, deferiu a substituição processual ativa em favor da agravada, com base em alegada cessão de direitos decorrente de escritura pública de compra e venda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) se a agravada, adquirente do imóvel após o apossamento administrativo, possui legitimidade ativa para substituir o agravante no polo ativo do cumprimento de sentença; (ii) se a sub-rogação dos direitos indenizatórios decorrentes da desapropriação indireta pode ser admitida à luz da jurisprudência consolidada no Tema 1.004 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O adquirente de imóvel após o apossamento administrativo não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta, pois não sofreu prejuízo direto e eventual ônus foi presumidamente descontado no preço de aquisição, conforme o entendimento consolidado no Tema 1.004 do STJ.
4. A escritura pública de compra e venda apresentada pela agravada não contém cláusula expressa de cessão ou sub-rogação dos direitos à indenização oriunda do cumprimento de sentença, configurando cláusula genérica e insuficiente para transferir legitimidade ativa.
5. A tentativa de substituição processual com base em cláusula genérica viola os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, previstos nos arts. 422 e 884 do Código Civil, pois a agravada não sofreu o prejuízo decorrente da desapropriação indireta.
6. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.004, reafirma que a sub-rogação ou cessão de crédito indenizatório por desapropriação indireta não se presume, exigindo cláusula expressa e notificação do devedor, nos termos dos arts. 286 e 290 do Código Civil.
7. Exceções à tese do Tema 1.004, como negócios jurídicos gratuitos ou adquirentes em situação de vulnerabilidade econômica, não se aplicam ao caso dos autos, uma vez que a agravada é pessoa jurídica sem características de hipossuficiência.
8. A jurisprudência das Turmas Cíveis do TJDFT corrobora a ilegitimidade ativa de adquirentes em situações análogas, afastando a possibilidade de sub-rogação ou cessão de direitos indenizatórios em ações de desapropriação indireta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento:
1. O adquirente de imóvel após o apossamento administrativo não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta, salvo em hipóteses excepcionais de boa-fé objetiva, como negócio jurídico gratuito ou situação de vulnerabilidade econômica, nos termos do Tema 1.004 do STJ.
2. A sub-rogação ou cessão de direitos indenizatórios em desapropriação indireta não se presume e exige cláusula expressa no contrato e notificação ao devedor, nos termos dos arts. 286 e 290 do Código Civil.
3. Cláusulas genéricas em escrituras públicas de compra e venda não conferem legitimidade ativa para substituição processual em cumprimento de sentença de desapropriação indireta, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXIV; CC, arts. 286, 290, 422 e 884; CPC, arts. 1.019, I, e 81 do RITJDFT.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.750.624/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Rel. para acórdão Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 23/06/2021, DJe 17/12/2021 (Tema 1.004). TJDFT, Acórdão 1857306, 07394572620238070000, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 02/05/2024, DJE 15/05/2024. TJDFT, Acórdão 1915432, 0706504-72.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28/08/2024, DJE 11/09/2024.